Tribunal: STJ
Processo: 1019887-29.2021.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869979 - MT (2025/0059749-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: FLORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADO
: THIAGO SOUZA E SILVA - GO048707
AGRAVADO
: ELZIRA MARIA GOULART
ADVOGADA
: KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - MT020022
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
1.
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que
inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50124624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: bed84055-aa82-4f49-bf9b-55e3427c6de5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869979 - MT (2025/0059749-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: FLORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADO
: THIAGO SOUZA E SILVA - GO048707
AGRAVADO
: ELZIRA MARIA GOULART
ADVOGADA
: KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - MT020022
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
1.
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que
inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por FLORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA, em face de decisão
monocrática de lavra do eminente Ministro Presidente desta Corte (fls. 1.218-1.219, e-
STJ), que não conheceu do agravo do ora insurgente, ante a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de admissibilidade.
Daí o presente agravo interno (fls. 1.223-1.225, e-STJ), no qual o insurgente
aduz ter impugnado especificamente a decisão que inadmitiu o recurso especial.
Impugnação às fls. 1.228-1.232, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49783876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:20
Código de Controle do Documento: ba1c2fa7-3a43-47a0-9755-5f806ecfd904

O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pelo agravante são incapazes de
infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus
próprios fundamentos.
Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
1.
recorrente
da decisão de admissibilidade
impugnar especificamente os fundamentos
do recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
enunciado da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada").
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
.
DESISTÊNCIA
PARCIAL.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.042 do CPC/15 c/c 253, parágrafo
único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito
de "destrancar" o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste
2. O agravo é apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de
pelo STJ.
admissibilidade por este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso
especial. Desse modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo
que, na sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os
olhos voltados para a admissibilidade do recurso especial e não para o acórdão
recorrido. 3. A partir de tais premissas, é possível inferir que não há como o
agravante restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo porque esse efeito já
foi previamente delimitado pelos fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal
4. O ordenamento jurídico admite que a parte inconformada recorra,
de origem.
parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão julgador conheça, em
parte, do recurso interposto. Não há, entretanto, qualquer previsão que autorize
a desistência parcial, tácita ou expressa, do recurso especial após sua
interposição. 5. É manifestamente inadmissível o agravo que não impugna, de
6. Agravo
maneira consistente, todos os fundamentos da decisão agravada.
interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 727.579
/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
12/12/2017
19/12/2017
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO NA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA QUE
NÃO CONFRONTA A INTEGRALIDADE DA MOTIVAÇÃO ADOTADA NA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA
. ERRO GROSSEIRO. REFUTAÇÃO DE FUNDAMENTO
DIALETICIDADE
VINCULADO A RECURSO REPETITIVO. 1. As razões deduzidas na minuta do
agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 devem impugnar a totalidade dos
motivos adotados no juízo de admissibilidade feito na instância ordinária, pena
2. A teor do
. Jurisprudência do STJ.
de desatenção ao ônus da dialeticidade
referido preceito legal, descabe a interposição do agravo em recurso especial
quanto a capítulo decisório fundado na aplicação de entendimento firmado em
regime de recursos repetitivos, o recurso correto sendo o agravo interno, nos
termos do art. 1.030, inciso I, alínea "b" e § 2.o, do CPC/2015, constituindo erro
grosseiro a opção pelo agravo em recurso especial. Precedentes. 3. Agravo em
recurso especial não conhecido. (AREsp 1108347/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
22/08/2017
) [grifou-se]
28/08/2017
Documento eletrônico VDA49783876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:20
Código de Controle do Documento: ba1c2fa7-3a43-47a0-9755-5f806ecfd904

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
. 1.
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA
À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
seguimento ao reclamo.
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade,
a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932,
, ônus da qual não se desincumbiu a
III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ
parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1039553
/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
23/05/2017
26/05/2017
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Razões do agravo que
não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão de
inadmissão do recurso especial. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o
agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão
2. Correta aplicação analógica da Súmula 182 do STJ: "É inviável o
agravada.
agravo do art. 545 do CPC[1973] que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada." 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
AREsp 1032521/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe
) [grifou-se]
02/05/2017
10/05/2017
No caso dos autos, nas razões do agravo (fls. 1.198-1.202, e-STJ), a parte
insurgente não combateu, especificamente,
utilizados pela Corte
todos os fundamentos
de origem para inadmitir o processamento do apelo extremo.
O Tribunal a quo inadmitiu o processamento do recurso especial, ante a: a)
inexistência de afronta aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC e 93, IX, da CF,
diante da ausência de negativa de prestação jurisdicional;
incidência da Súmula 7
b)
/STJ;
prejudicialidade do dissídio jurisprudencial em razão da incidência da Súmula 7
c)
/STJ.
Ocorre que, nas razões do agravo do art. 1.042 do CPC/15 (fls. 1.198-1.202,
e-STJ), embora o agravante, em suma, reafirma a ocorrência de omissão, o que
implicou em cerceamento de defesa, e a existência do dissídio jurisprudencial, com
-
-
relação ao outro óbice efetivamente aplicado pelo Tribunal local
Súmula 7/STJ
verifica-se, de fato, que tal fundamento
nas razões
não fora sequer mencionado
.
recursais
Com efeito, nos moldes do entendimento firmado por este Tribunal Superior,
à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente
, de
impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o decisum recorrido
maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem merece ser
modificado, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Documento eletrônico VDA49783876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:20
Código de Controle do Documento: ba1c2fa7-3a43-47a0-9755-5f806ecfd904

Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu ataque específico a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão
do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Advirta-se, por derradeiro, que eventual interposição de recurso
2.
manifestamente inadmissível ou protelatório poderá ensejar, conforme o caso, a
aplicação de multa calculada sobre o valor atualizado da causa (arts. 1.021, § 4o e
1.026, § 2o, do CPC/15).
Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49783876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:20
Código de Controle do Documento: ba1c2fa7-3a43-47a0-9755-5f806ecfd904

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.869.979 / MT
Número Registro: 2025/0059749-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10198872920218110003
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADO : THIAGO SOUZA E SILVA - GO048707
AGRAVADO
: ELZIRA MARIA GOULART
ADVOGADA
: KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - MT020022
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FLORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADO : THIAGO SOUZA E SILVA - GO048707
AGRAVADO
: ELZIRA MARIA GOULART
ADVOGADA
: KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - MT020022
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50100178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:51:38
Código de Controle do Documento: 1e41a77b-147e-4904-8c4e-189a6b1c675d

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50100178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:51:38
Código de Controle do Documento: 1e41a77b-147e-4904-8c4e-189a6b1c675d